Tribunal: TJMT
Processo: 1031734-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Recurso Inominado no : 1031734-92.2025.8.11.0001.
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente(s): ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A
Recorrido(s): ARMIN SCHOLL/ R&I TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de julgamento: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).
Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ATRASO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por ATLAS AGRO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS S.A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 45.605,56 a título de indenização por suposta demora no descarregamento de cargas transportadas pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comunicação prévia de chegada da carga ao destinatário impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia decorrente de atraso no descarregamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.442/2007 estabelece que o transportador deve comunicar previamente ao expedidor ou destinatário a chegada da carga, nos termos do art. 11, § 1o.
A comprovação da comunicação prévia é requisito essencial para aferição do tempo de espera e eventual atraso no descarregamento.
A parte autora não apresenta prova da realização de agendamento ou comunicação prévia de chegada da carga.
A ausência de tal comprovação inviabiliza a verificação do marco inicial da espera, impedindo a caracterização do atraso imputável ao destinatário.
Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
A jurisprudência das Turmas Recursais afasta o direito à indenização por estadia quando inexistente prova de comunicação prévia ou agendamento para descarregamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A comunicação prévia da chegada da carga é requisito indispensável para a configuração do direito à indenização por estadia no transporte rodoviário. 2. A ausência de prova de agendamento ou notificação de chegada impede a verificação do atraso no descarregamento. 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à estadia incumbe ao transportador. 4. Inexistente prova da comunicação prévia, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, § 1o e § 5o; CPC, art. 373, I, e art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, 1a Turma Recursal, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal, j. 02/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031734-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compensação de Prejuízo, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R&I TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 44.194.760/0001-52 (RECORRENTE), ATLAS AGRO COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS S.A - CNPJ: 22.875.049/0001-20 (RECORRENTE), RODOLFO GABRIG ARBEX - CPF: 465.559.188-96 (ADVOGADO), RODRIGO BARCELOS GARCIA - CPF: 019.402.711-26 (ADVOGADO), ARMIN SCHOLL - CPF: 401.147.169-00 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO EVANGELISTA DE ALENCAR GARCIA - CPF: 399.151.488-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026